Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-29.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008682-29.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALDECIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 690.524.841-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAARA KASSIA MATOS BELEM - CPF: 040.501.151-23 (ASSISTENTE), BERNARDINO DIAS CAPELA NETO - CPF: 002.722.501-12 (ASSISTENTE), NEUELYESER ALVES REZENDE - CPF: 059.746.501-07 (ASSISTENTE), NEUESLEY ALVES TEIXEIRA - CPF: 568.483.231-87 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
caput
, DO CTB)

–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS –
EMBRIAGUEZ

CONSTATADA POR MEIO DO EXAME DE

ETILÔMETRO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER,
RECURSO

DESPROVIDO.

1.

Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobretudo considerando o resultado do teste de etilômetro realizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB.

2
.

O
risco concreto à segurança viária
pode ser comprovado
pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
.
O
Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado

em 12/04/2017).

3
.
Em consonância ao parecer ministerial, recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ALDECIR PEREIRA DE SOUSA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças

(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no

ar
t
. 306
,
caput
,
da Lei n. 9.503/97
, fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção,
além

de
10
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto

(Id. 2
20877287
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante

em relação
ao crime tipificado n
o art. 306,

caput,
do Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
afirmando
que não
se comprovou
que
a ingestão de bebida
alcoólica
tenha
contribuído para a alteração da capacidade psicomotora do apelante
(Id. 220877294)

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
12325813
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
24093188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. D
ES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna
p
ela sua absolvição
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos autos que, no período noturno do dia 17 (dezessete) de junho de 2.023, nas vias públicas desta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado ALDECIR PEREIRA DE SOUSA conduziu em alta velocidade o veículo automotor (Ford/Ka) na Rua D, Bairro Solar
Ville
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que, após quase provocar acidente de trânsito em outro automóvel, foi finalmente abordado pela Polícia Militar, cuja guarnição foi acionada, e acabou por realizar teste de etilômetro por aparentar visível estado de embriaguez, restando constatado o valor etílico de 0,83mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito, encaminhado à Delegacia de Polícia e, em interrogatório policial, admitiu ter ingerido cerveja
” (Id. 2
20877222
).

S
obreveio sentença que julgou procedente
o
pedido

d
a denúncia
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito no art. 306, do CTB, fixando-lhe a
pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante,
como consignado em relatório,
a
defesa se insurg
e
contra referida
sentença

sustentando a atipicidade da conduta
,
devendo ele ser
absolvido.

Da
sentença
hostilizada
extrai-se que:

“
Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 128233937) e do exame de alcoolemia, atestando 0,83mg/L de álcool no sangue (ID. 128235006).

Há elementos comprobatórios de autoria e culpa oriundos da oitiva das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

A testemunha PM
Naara

Kassia
Matos
Belem
relatou em juízo que atendeu a ocorrência, sendo que o condutor, ora acusado, quase colidiu com outro veículo, bem como apresentava sinais de embriaguez, que foi confirmada com a realização do teste de alcoolemia (ID. 148143364).

Corroborando com o relato, a testemunha
Neuelyeser
Alves Rezende relatou em juízo que estava presente no local e afirmou que o acusado estava conduzindo um veículo em alta velocidade e freou bruscamente próximo ao carro em que estava descarregando objetos e quase colidindo, relatou, ainda, que o acusado apresentava sinais de embriaguez (ID. 148143368).

Por sua vez, o acusado
Aldecir
Pereira de Sousa, quando ouvido em sede policial, confessou que os fatos eram verdadeiros, pois realmente estava conduzindo o veículo após ter ingerido dez latas de cerveja (ID. 128233932). Em juízo o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, porém afirmou que sentiu que possuía condições para dirigir (ID. 148143371).

Assim, os relatos do policial e da testemunha ocular inquiridos sob o pálio do contraditório, somado à confissão do acusado, se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava conduzindo o veículo sem habilitação e com as condições psicomotoras alteradas, em razão de uso de bebida alcoólica; verifica-se, inclusive, que houve a realização de teste de alcoolemia resultando em 0,83mg/L de álcool no sangue.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado
Aldecir
Pereira de Sousa, pelos delitos tipificados nos art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97
”

(grifo
s

meus
) (Id.
212325799
).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no
s
art. 306, do CTB,
pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(Id. 2
20877186
– p.
07
)
;

T
ermo de
D
epoimento n. 2
023.8.116086
(Id. 2
20877188
– p. 1
4-
1
5
);
T
ermo de
Apreensão n. 2023.16.241693 (Id. 220877191 – p. 16)
; Termo de Qualificação n. 2
023.8.116181
(Id. 2
20877193
– p. 2
0-22
);
Termo de Entrega n. 2023.16.241702 (Id. 220877197 – p. 30
)
; Boletim de Ocorrência n. 2023.168312 (Id. 220877198 - p. 32-34)
; Teste de
Elitômetro
(Id. 220877217 – p. 65)
.

Não obstante os argumentos da defesa, o
crime de embriaguez ao volante
é
crime de perigo abstrato,
sendo que
a
consumação independe de
comprovação de
dano
efetivo ou
do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente
conduzia
veículo automotor sob a influên
cia de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, do CTB).

O “teste do bafômetro”
realizado pelo apelante
apontou concentração etílica de 0,
83
mg/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (Id. 2
20877217
).

Desse modo, o resultado do exame de alcoolemia não deixa dúvidas de que o apelante
,
enquanto
conduzia seu veículo automotor
,
estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool
.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a
idoneidade do teste de etilômetro encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor
, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal” (N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/
2023
)” (grifos meus).

Dessa forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às declarações dos agentes policiais
e testemunhas
atestando a existência de sinais
claros
de embriaguez
, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

A Policial Militar,
Naara

Kassia
Matos
Belem
, testemunha ouvida
sob o crivo do contraditório
, relatou:

"Q
ue na data do fato, o C
OPOM
pediu para a guarnição descolar até
o local onde o filho do Sargent
o
Wesley
estava e onde um outro veículo quase bateu nele. Que nesse momento,
o filho do
sargento
percebeu que o outro condutor estava bem embriagado e, com isso, ele conseguiu tirar a chave do veículo desse outro condutor.
(...) Que abordamos o condutor em seu veículo e que ele estava tentando ligar seu carro
,
bem embriagado.
Que conduzimos ele até a delegacia, onde ele fez o
elitômetro
, sendo constatado que ele realmente tinha ingerido bebid
a
alcoolica

(...)
.
” (Id. 212325739).

No mesmo sentido,
em juízo,
a testemunha

Neuesley
Alves Teixeira
relatou
:

“Que a
rua onde estava não tinha saída e estava descarregando uns materiais de uma festa que tinham realizado, casamento do meu irmão. Que
estávamos
com o carro encostado na
casa e fomos surpreendidos com uma freada muito forte
e quando vimos, esse carro vinha em nossa direção em alta velocidade. Que ele freou aproximadamente 20 metros e parou, aproximadamente, 20 centímetros do carro em que
estávamos
descarreg
ando as coisas. (...) Que ao conversar com o rapaz que estava dirigindo o veículo, notou-se que ele estava embriagado. Que eu dialoguei com ele e dava para perceber que ele estava incapaz
de dirigir o veículo

(...). Que realmente ele não conseguia dirigir o veículo” (Id.
220877281).

Assim, apesar d
e
o apelante sustentar
que não houve comprovação do perigo gerado pela
condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa
, o contexto fático probatório demonstra de forma suficiente
que, além de dirigir
em excesso de velocidade
,
o apelante quase
colidiu com a tr
aseira de um veículo que se encontra
va parado em via pública.

Ademais, importante ressaltar
que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017)
.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Aldecir
Pereira de Sousa
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024